Tribunal: TJDFT
Processo: 0725576-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725576-36.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO APELADO: ALBERTO GALDINO DA SILVA, JOAO PEDRO GALDINO DA SILVA, JOSE CLAUDIO GALDINO DA SILVA, MANOEL FRANCIMAR GALDINO DA SILVA, DAMIANA GALDINO DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Marco Aurélio Ordones de Castro contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O Juízo de Primeiro Grau acolheu os pedidos formulados nos embargos de terceiro opostos contra ele. Considerou que Maria de Fátima Fernandes da Silva, quando viva, exercia posse autônoma, mansa e pacífica sobre a área discutida desde 2006, com construção de moradia, criação de animais e cultivo de plantações, sem oposição do embargado. Ressaltou que os documentos e vídeos juntados aos autos demonstraram limites próprios e cercamento definido, distintos da área ocupada por José Cláudio Galdino da Silva na ação reivindicatória proposta por Marco Aurélio Ordones de Castro. Explicou que a posse transmite-se aos herdeiros, conforme os arts. 1.206 e 1.207 do Código Civil, e que a habilitação no polo ativo é legítima nos termos do art. 313, § 2o, do Código de Processo Civil. Argumentou que a sentença da ação reivindicatória limitou a imissão de Marco Aurélio Ordones de Castro à área ocupada pelo réu originário, não abrangendo a área da de Maria de Fátima Fernandes da Silva, de forma que é vedado estender unilateralmente seus efeitos. Acrescentou que não há prova suficiente da posse exclusiva ou indivisibilidade do imóvel produzida por Marco Aurélio Ordones de Castro, tampouco matrícula individualizada, e que a desistência da prova pericial na ação originária prejudicou a comprovação da alegada posse exclusiva. Reconheceu a condição de terceira de boa-fé da de Maria de Fátima Fernandes da Silva. Condenou Marco Aurélio Ordones de Castro ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id 76936370). Marco Aurélio Ordones de Castro interpôs apelação. Sustenta, preliminarmente, ilegitimidade de Maria de Fátima Fernandes da Silva e de seus sucessores, por ausência de posse autônoma e de título jurídico, bem como afronta à coisa julgada, preclusão temporal e abuso do direito de ação. Argumenta que a decisão recorrida permitiu a perpetuação de posse irregular e gerou conflito com sentença transitada em julgado na ação reivindicatória no 0021153-55.2016.8.07.0003. Defende que a posse ilegítima não se transmite por sucessão hereditária, invocando os arts. 674 do Código de Processo Civil e 1.206 do Código Civil, além do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Alega descumprimento da liminar e conduta hostil dos ocupantes, bem como fragilidade da prova apresentada pela Defensoria Pública. Pede a reforma integral da sentença para rejeitar os embargos de terceiro, revogar a tutela liminar e reconhecer a preclusão (id 76936374). O preparo foi recolhido (id 76936372). Contrarrazões (id 76936378). Marco Aurélio Ordones de Castro foi intimado para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade (id 79285181). Manifestação apresentada (id 79546034). É o relatório. Decido. Marco Aurélio Ordones de Castro não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[2] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[3] O Juízo de Primeiro Grau acolheu os pedidos formulados nos embargos de terceiro opostos contra ele. Considerou que Maria de Fátima Fernandes da Silva, quando viva, exercia posse autônoma, mansa e pacífica sobre a área discutida desde 2006, com construção de moradia, criação de animais e cultivo de plantações, sem oposição do embargado. Ressaltou que os documentos e vídeos juntados aos autos demonstraram limites próprios e cercamento definido, distintos da área ocupada por José Cláudio Galdino da Silva na ação reivindicatória proposta por Marco Aurélio Ordones de Castro. Explicou que a posse transmite-se aos herdeiros, conforme os arts. 1.206 e 1.207 do Código Civil, e que a habilitação no polo ativo é legítima nos termos do art. 313, § 2o, do Código de Processo Civil. Argumentou que a sentença da ação reivindicatória limitou a imissão de Marco Aurélio Ordones de Castro à área ocupada pelo réu originário, não abrangendo a área da de Maria de Fátima Fernandes da Silva, de forma que é vedado estender unilateralmente seus efeitos. Acrescentou que não há prova suficiente da posse exclusiva ou indivisibilidade do imóvel produzida por Marco Aurélio Ordones de Castro, tampouco matrícula individualizada, e que a desistência da prova pericial na ação originária prejudicou a comprovação da alegada posse exclusiva. Reconheceu a condição de terceira de boa-fé da de Maria de Fátima Fernandes da Silva. Marco Aurélio Ordones de Castro não impugna especificamente os fundamentos da sentença. Ele não se pronuncia sobre o argumento central da sentença, qual seja a ausência de prova quanto à delimitação do terreno e que a parte dele garantida na ação reivindicatória foi ocupada. Não fala nada a respeito da conclusão do julgador no sentido de que ele apresentou provas precárias (imagens obtidas na internet) e abriu mão da realização da perícia técnica para delimitação correta da área na ação originária. Tampouco sobre o registro de que ele admitiu na ação originária que não era proprietário da integralidade do terreno, porém não se desincumbiu do ônus de delimitar a sua área, o que corrobora com as provas apresentadas de que a ocupação discutida relaciona-se a área distinta. Ele não impugna o argumento suficiente para manutenção da sentença, apesar de tecer diversas considerações sobre questões acessórias. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[4] Marco Aurélio Ordones de Castro não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[5] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[6] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[7] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[8] Ante o exposto, não conheço da apelação/do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil conforme o Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, Acórdão 1833794, 07043729020218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. [2] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [4] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [5] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [7] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [8] TJDFT, APC 0740955-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, APC 0736976-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025.